Tribunal: TJBA
Processo: 0502536-64.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502536-64.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LEANDRO PEREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS DANILO PATURY DE ALMEIDA, ANA CATHARINA DA SILVA MARQUES, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, ANA CATHARINA DA SILVA MARQUES, CARLOS DANILO PATURY DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INTERDITADO CIVIL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA CURADORA. NULIDADE DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPRAS REALIZADAS EM BENEFÍCIO DO AUTOR. PAGAMENTO DE ALGUMAS FATURAS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Leandro Pereira da Silva e Banco Bradescard S.A. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito celebrado entre as partes, determinando o retorno ao status quo ante com devoluções recíprocas dos valores, mas afastou o pedido de indenização por danos morais. O autor, pessoa interditada, alegou ausência de autorização da curadora e possível falsificação de assinatura. O banco, por sua vez, defendeu a validade da contratação e a boa-fé em sua atuação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada por danos morais decorrentes de contratação nula realizada com pessoa interditada; (ii) estabelecer se há nulidade da contratação e se o banco agiu com culpa ou má-fé suficiente a ensejar indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A celebração do contrato com pessoa interditada sem a devida representação legal configura vício de consentimento, tornando o negócio jurídico nulo com fundamento no art. 104, I, do Código Civil.

A atuação da instituição financeira, que colheu documentos, assinatura e enviou cartão ao endereço do cadastro sem indícios de má-fé, revela observância à boa-fé objetiva, não se podendo imputar-lhe responsabilidade por eventual omissão da curadora.

A utilização do cartão em estabelecimentos como farmácias e supermercados indica que os valores contratados foram revertidos em benefício do autor, o que justifica a devolução recíproca e impede a configuração de enriquecimento sem causa.

O dano moral não se configura de forma automática (in re ipsa) em contratos nulos, exigindo-se prova de abalo concreto, inexistente nos autos.

A ausência de ilicitude ou conduta dolosa por parte do banco, bem como o comportamento negligente da curadora, afasta o dever de indenizar.

A existência de nulidade não implica, por si só, reparação moral, especialmente quando ausente nexo causal com conduta reprovável da parte ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelações não providas.

Tese de julgamento:

A contratação de cartão de crédito por pessoa civilmente interditada sem autorização de sua curadora é nula por vício de consentimento.

A boa-fé objetiva da instituição financeira, ausente indício de má-fé ou conhecimento da incapacidade, afasta a responsabilização por danos morais.

A utilização do crédito em benefício do interditado autoriza o retorno ao status quo ante com devolução recíproca dos valores, sem indenização.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 0502536-64.2018.8.05.0103
, em que figuram, como apelante e apelado
, LEANDRO PEREIRA DA SILVA e BANCO BRADESCARD S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)